Tribunal: TJDFT
Processo: 0702837-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702837-44.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO DIONISIO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em sede da ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO DIONÍSIO SILVA em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência e determinou que a UBER restabeleça a disponibilidade do serviço para a autora, na condição de consumidora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$300,00, limitada até R$3.0000,00. Consoante análise da petição inicial (ID. 216424032), a agravada narra, em síntese, que é usuária dos serviços da UBER, e que deles necessita enormemente em razão das peculiaridades de sua família. Fundamenta que teria sido injustamente reconhecida como inadimplente e, em seguida, banida da plataforma. Acrescenta que tudo não passou de equívoco da própria UBER, e que jamais deixou de realizar pagamentos aos motoristas. A r. decisão agravada (ID. 220354627) com fundamento no artigo 39 do CDC, ponderou que a empresa agravante não poderia utilizar-se de manu militari para adimplemento de dívidas. Asseverou, ademais, que existem formas de pagamento antecipado que podem ser exigidas de qualquer consumidor que esteja apto a utilizar o serviço, a despeito de dívidas pré-existentes. Em suas razões recursais (ID. 68253620), a UBER pondera que o Juízo a quo deixou de considerar os efeitos satisfativos relacionados à concessão da tutela de urgência, uma vez que fora obrigada a retirar a restrição da usuária apenas a partir das provas unilaterais coligidas conjuntamente com a petição inicial. Declara que não é a única empresa que fornece este serviço no Distrito Federal, sendo inadequado exigir o retorno da atividade em sua plataforma ao fundamento do risco, uma vez que existem outros fornecedores do mesmo ramo. A recorrente conclui, ao final, que a problemática teria sido decorrente de incongruência relacionada à forma de pagamento. Aduz que o pagamento, ainda que existente, caso ocorra por meio diverso, deve ser suficiente para, violados os termos e garantias com os quais a usuária aderiu, ser considerado causa legítima para a incidência da punição. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID. 68253633). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso sob análise, a controvérsia consiste em aferir a presença dos requisitos autorizadores para a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam a probabilidade do provimento do recurso, e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, observa-se que a própria agravante reconhece que a usuária realizou o pagamento da corrida ao motorista, e que o respectivo comprovante se encontra acostado à petição inicial (ID. 216424798). De se concluir, portanto, que inexiste inadimplemento que justifique o banimento da usuária da plataforma, não restando demonstrado, em sede de cognição sumária, fundamento relevante para a reforma da decisão recorrida. A questão residual a ser enfrentada pela fase de conhecimento, e que é completamente insuficiente para preencher o requisito da probabilidade do provimento do recurso, diz respeito à eventual irregularidade do meio de pagamento utilizado. Em realidade, o que se observa é que houve alegada violação aos termos de uso em razão da forma de quitação, e não quanto à quitação propriamente dita. Há de se rememorar, contudo, que tanto o motorista, quanto à usuária, e a UBER, operam em conjunto para que o fornecimento deste serviço seja consolidado, sendo de duvidosa conclusão a punição empreendida exclusivamente à usuária adimplente, quando o motorista inequivocamente recebera pela corrida realizada. Não subsiste lógica à punição daquele que estaria de boa-fé, e pagou a quantia devida, em detrimento daquele que recebe e não informa à plataforma. Ademais, em relação aos aspectos que são inerentes às supostas violações ao termo de uso, possibilidade de alteração da forma de pagamento no curso do fornecimento do serviço, e responsabilidade integral, concorrente ou subsidiária do motorista, são questões que deverão ser abordadas em sede de cognição exauriente pelo Juízo a quo. Por fim, registro que não há que se falar em antecipação definitiva (irreversível ou satisfativa) dos efeitos da tutela jurisdicional concedida na origem, pois, caso ao final do processo de conhecimento reste comprovada qualquer infração contratual relevante por parte da usuária, não haverá óbice para que a UBER adote as medidas cabíveis, incluindo-se eventual desativação da conta da autora. Ademais, em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a recorrente o alegou apenas genericamente, sendo insuficiente para preencher os requisitos autorizadores necessário à atribuição do efeito suspensivo. Nesse sentido, porque ausentes ambos os requisitos autorizadores, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025 às 14:36:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.